Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÂNCER DE MAMA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito da autora a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 1.1. Em suas razões, os embargantes afirmam que o acórdão deixou de considerar que o diagnóstico e tratamento da neoplasia maligna ocorreu há mais de 25 anos, sem notícia de recidiva da doença ou necessidade de tratamento complementar que justifique a concessão de isenção (contemporaneidade dos sintomas), omitindo-se, ainda, sobre o alto índice de cura do câncer de mama.

2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a ausência de perícia médica contemporânea apontando a atualidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade não obsta a isenção do imposto de renda e do recolhimento da contribuição previdenciária à paciente, supostamente curada de câncer de mama, na forma das Súmulas 627/STJ e 598/STJ. 2.1. Isso porque, mesmo que a paciente se apresente relativamente curada, sem sinais de recidiva da enfermidade, ainda assim será devida a isenção, pois o benefício objetiva minorar o sacrifício do contribuinte reduzindo os encargos financeiros relativos aos acompanhamentos médicos periódicos, aquisição de medicações, além de manter cuidados adicionais com a saúde.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados.